Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA E DE DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA PELO CRIME DE ROUBO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. INVIABILIDADE NESTA VIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ao pautar-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente.
2. O ato coator atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública.
3. A reação violenta e desproporcional do paciente por questões relacionadas aos bens do ex-casal e o fato de ter praticado os delitos em cumprimento de pena por condenação por crime de roubo indicam que outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostram adequadas para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desdeque observados os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.